Tribunal: TJSP
Processo: 1096035-74.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo usado. Preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa afastadas. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Dano material. Inocorrência. Tarifas, imposto e seguro incluídos no montante financiado. Ausência de irregularidade. Danos morais não configurados. Pedido de reserva em relação aos honorários

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo usado. Preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa afastadas. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Dano material. Inocorrência. Tarifas, imposto e seguro incluídos no montante financiado. Ausência de irregularidade. Danos morais não configurados. Pedido de reserva em relação aos honorários sucumbenciais e contratuais, prejudicado ante a improcedência dos pedidos com expressão pecuniária. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096035-74.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUNTER
STEUDNER,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
2
VOTO No: 29.194
Apelação Cível No: 1096035-74.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Gunter Steudner
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo usado. Preliminares de inépcia
da inicial e de cerceamento de defesa afastadas.
Aplicação
do
CDC.
Contrato
de
adesão.
Regularidade. Dano material. Inocorrência. Tarifas,
imposto e seguro incluídos no montante financiado.
Ausência
de
irregularidade.
Danos
morais
não
configurados. Pedido de reserva em relação aos
honorários sucumbenciais e contratuais, prejudicado
ante a improcedência dos pedidos com expressão
pecuniária. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente em parte a ação “apenas para condenar a ré a exibir as
condições do seguro prestamista celebrado pelo autor. Não tendo
apresentado os termos contratuais como determinado às fls. 330, expeça-se
mandado de busca e apreensão na sede do réu para localização do contrato
de seguro prestamista vinculado ao contrato de fls. 339/343 (no
20016649758), após o recolhimento das despesas de condução do oficial de
justiça pelo autor”, fl. 358, com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa,
devidos pelo autor diante do decaimento mínimo da ré.
Recorre o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
3
Sustenta, em preliminar, que diante da penhora
ocorrida no rosto dos autos deve ser acolhido o pedido de reserva
dos honorários sucumbenciais e também dos contratuais. No mais,
aduz que a prova pericial era imprescindível para aferir o valor
correto das prestações do financiamento diante da inclusão
arbitrária e não convencionada das taxas discutidas; que pretende a
devolução dos juros e da correção monetária cobrados sobre o valor
do IOF, incluído no financiamento sem o seu consentimento ou
opção para pagamento; que em relação às tarifas de avaliação do
bem e de registro de contrato houve desistência quanto ao pedido
de devolução, permanecendo apenas o de restituição dos juros e da
correção monetária cobrados sobre tais valores, incluídos no
financiamento sem o seu consentimento ou opção para pagamento;
que no tocante ao seguro prestamista quer o pagamento da
indenização a que tem direito em caso de desemprego involuntário;
que a relação jurídica em apreço é regida pelo CDC; que é caso de
inversão do ônus da prova; que faz jus a indenização por danos
morais; que é caso de aplicação do “artigo 84, § 1o do Código
Consumerista, convertendo a obrigação de fazer, qual seja, apresentar a
'apólice do seguro prestamista e as gravações sobre o aviso de sinistro',
em perdas e danos”, fl. 371; que os danos materiais, estimados em R$
15.000,00, são devidos pelo “fato de ter o Apelante pago integralmente o
financiamento, com todas as taxas e impostos incluídos sem ter sido
convencionado entre as
partes,
ainda, ter pago integralmente o
financiamento e não ter recebido a indenização pela qual pagou”, fl. 371;
por fim, quer a reforma da decisão para “a) condenar a apelada ao
ressarcimento do valor cobrado a titulo de tarifa Cad/Renov, no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), acrescida dos juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
4
monetária aplicados no contrato, desde o seu desembolso, 18/04/2011, com
fundamento na Súmula 566 do STJ; b) condenar a apelada ao
ressarcimento dos juros cobrados sobre o valor do IOF, R$ 614,01,
incluídos indevidamente e arbitrariamente no financiamento, desde a data
do inicio do financiamento, dia 18/04/2011, com os juros e correção
monetária aplicados no contrato; c) condenar a apelada ao ressarcimento
dos juros cobrados sobre a tarifa de avaliação do bem, incluída
indevidamente e arbitrariamente no financiamento, desde a data do inicio
do financiamento, dia 18/04/2011, com os juros e correção monetária
aplicados no contrato; d) condenar a apelada ao ressarcimento dos juros
cobrados sobre a tarifa de registro de contrato, incluída indevidamente e
arbitrariamente no financiamento, desde a data do inicio do
financiamento, dia 18/04/2011, com os juros e correção monetária
aplicados no contrato; e) condenar a apelada em danos materiais
compensatórios pelos anos em que o apelante pagou juros pela inclusão
indevida e arbitraria das taxas no contrato de financiamento, no importe
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); f) condenar a apelada em danos
morais in re ipsa, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela
humilhação imposta ao autor por ter que suplicar pela apresentação da
apólice do seguro prestamista, quando já se encontrava em desespero total
por estar desempregado, com fundamento no artigo 84, § 1o do Código de
Defesa do Consumidor; g) condenar a apelada em custas, despesas
processuais, honorários advocatícios e verbas sucumbenciais no importe
de 20%. h) deferir o pedido para reserva dos honorários contratuais,
conforme documento as p. 304/306.”, fl. 372.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 121), com resposta, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
5
383/415.
É o relatório.
A preliminar de inépcia da petição inicial, com
fundamento no art. 330, I e § 2o, do CPC, não veio na contestação
apresentada a fls. 88/108. A despeito da inovação a questão deve
ser apreciada por envolver matéria de ordem pública. Todavia, não
merece acolhida.
Inaplicável, na hipótese, o disposto no art. 330, §
2o e § 3o, do CPC (art. 285-B e § 1o, do CPC/73 então vigente). Isto
porque quando do ajuizamento da ação, em setembro de 2015, o
contrato litigioso já estava encerrado (data do término: 18/04/2014)
e, segundo o autor, foi integralmente pago (fl. 371). Logo, não há
razão para indicação do controverso e continuação de pagamento do
incontroverso.
Não bastasse, a extinção por inépcia não se
coaduna com o espírito do atual CPC que instituiu, entre outras
balizas, a primazia do julgamento de mérito. De modo que, sempre
que possível, o juiz deve primar por solucionar a controvérsia de
forma efetiva, analisada em seu mérito e, superar questões
meramente processuais que implicariam na extinção do processo
sem resolução do mérito.
Com efeito, o princípio da primazia da decisão de
mérito deve prevalecer diante de irregularidade formal que não
acarretou qualquer prejuízo a parte adversa, pois a ré exerceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
6
regularmente o seu direito de defesa (manifestações e provas).
Cabe analisar, então, se houve ou não algum
ilegalidade e se há valor a ser restituído.
No entanto, antes de adentrar no mérito, afasta-se
a alegação implícita de cerceamento de defesa, a pretexto de que a
prova pericial era imprescindível para aferir o valor correto das
prestações do financiamento diante da inclusão arbitrária e não
convencionada das taxas discutidas (fl. 368).
Sendo o juiz o destinatário das provas, ao verificar
ser bastante o material cognitivo carreado aos autos, a ele compete
julgar de forma antecipada, tornando prescindível a produção de
outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I
não houver necessidade de produção de outras
provas;”. O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo da
norma, voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
Daí o disposto no art. 370, do mesmo diploma
legal: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”.
No caso em questão, verificando o magistrado
sentenciante que os elementos existentes nos autos já eram
satisfatórios para a formação segura de seu juízo de convicção e,
por conseguinte, para a solução da lide, revelou-se absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
7
desnecessária a dilação probatória.
A propósito, a jurisprudência do STJ:
“[...] 1. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez
que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória
que entender necessária à formação do seu convencimento. [...]” (AgInt
no AREsp 1443474/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).
“[...]
4.
Segundo
a
Jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos,
mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz,
como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas
que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado. [...]” (AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/07/2019, DJe 02/08/2019).
“[...] 1. Conforme entendimento pacificado por esta
Corte Superior, o mero julgamento antecipado da lide não gera
cerceamento de defesa, notadamente quando o Tribunal entende que as
provas documentais produzidas são suficientes para o julgamento da
demanda. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1210435/SC, Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/09/2019, DJe 19/09/2019).
Registre-se, por oportuno, que a verificação da
regularidade das cláusulas contratuais demanda análise exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
8
de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário.
Ademais, a prova pericial não foi requerida na especificação de fl.
326.
No mérito, melhor sorte não assiste ao autor.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento para aquisição de veículo usado (fls. 53/60).
Pelo
pactuado,
em
18/04/2011,
houve
um
empréstimo total de R$ 19.264,03 a ser liquidado em 36 parcelas de
R$ 854,88 com juros de 2,51% ao mês e 34,77% ao ano e CET de
42,66% ao ano (fl. 54).
Foram incluídos e financiados o valor do IOF (R$
614,01) e as tarifas bancárias
tarifa de cadastro (R$ 550,00),
avaliação de bem (R$ 205,00) e registro de contrato (R$ 55,66), além
do seguro prestamista (R$ 658,37).
É certa a aplicação do CDC nas relações bancárias,
nos termos da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54, do CDC.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-
elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um
pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em oferta geral e
potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o
nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
9
partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed,
RT, p. 62).
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento. Logo, não há motivo para
negar a validade da avença.
Admissível, ademais, a revisão do contrato e, se o
caso, a mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a
cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
[...]” (AgRg no REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
“[...] 2. É permitida a revisão das cláusulas contratuais
pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem
sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da
função social dos contratos e do dirigismo contratual. [...]” (AgRg no
AREsp
649.895/MS,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).
No entanto, não se vislumbra irregularidade para
tanto, como se verá.
Alega o autor, na peça inicial, que o dano material
“se concretizou quando as taxas do financiamento foram incluídas nas
parcelas financiadas, acrescidas de juros e correção monetária, sem que
fosse dado ao Autor a oportunidade de efetuar o pagamento a vista [...] O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
10
dano material foi constantemente praticado pela ré, durante todo o
financiamento, devendo ser, portanto, condenada ao pagamento pelos
danos materiais causados ao Autor”, fl. 07.
E no pedido requer: “3 - Seja nomeado um perito
contábil oficial para calcular os juros cobrados do autor referentes as
taxas incluídas no financiamento, ou seja: Tarifas (Cad/Renov) = R$
550,00, Tributos (IOF) = R$ 614,01, Valor do Seguro Prestamista = R$
658,37, Tarifa de avaliação do bem = R$ 205,00, Registro de contrato =
R$ 55,66, totalizando = R$ 2.083,04; 4 - Após o cálculo efetuado pelo
perito, sejam os valores dos juros depositado em conta própria tendo
como favorecido o Autor; 5 - Seja a ré condenada a danos materiais
compensatórios pelos anos que o autor pagou pelos juros cobrados
indevidamente tendo como base as taxas cobradas através do
financiamento, valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);”, fl. 16.
Vê-se, portanto, que o autor não questiona a
regularidade e/ou licitude das tarifas em si, mas sim a inclusão dos
referidos valores no financiamento e o respectivo reflexo na
incidência dos juros remuneratórios.
Apenas no item 7 do pedido pugna “Que após o
julgamento do processo no 001170887.2013.8.26.003. Representativo
de controvérsia Cobrança tarifas bancárias Código 85557, que versa
sobre a legalidade das cobranças de serviços de terceiros até a entrada em
vigor da Resolução CMN 3.954/2010 em fevereiro de 2011; b) Legalidade
da tarifa de avaliação do bem, de acordo com as Resoluções CMN
3.518/2007 e 3.919/2010; e c) Legalidade da tarifa de registro de contrato,
conforme Resolução CONTRAN 320/2009, sendo a sentença final
favorável ao consumidor, sejam as mesmas restituídas ao Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
11
corregidas monetariamente;”, fls. 16/17.
Não há, no caso em apreço, cobrança de tarifa sob
a rubrica “serviços de terceiros” e em relação às tarifas de avaliação
de bem e de registro de contrato houve desistência por parte do
autor (fls. 315, 322 e 369).
Deste modo, não há que se cogitar de discussão a
respeito da validade e/ou da licitude das tarifas cobradas, ausente
pedido, mas sim da inclusão delas no financiamento e do respectivo
reflexo nos juros e na correção monetária.
Prejudicada, portanto, a análise da pretensão de
devolução do valor da tarifa de cadastro a pretexto de que o autor
já era correntista do Banco Santander (fls. 217 e 250) diante da
inadmissível inovação no curso da lide.
O dano material não enseja acolhida. Primeiro
porque estimado aleatoriamente em R$ 15.000,00 sem apresentação
de cálculo aritmético. Depois, a alegação de que não teve
oportunidade de pagamento à vista do valor das tarifas, imposto e
seguro não encontra amparo na prova dos autos. O contrato
pactuado entre as partes prevê a cobrança desses valores e informa
que serão agregados no financiamento. Não parece crível que autor
quando da assinatura do contrato não tenha lido as suas cláusulas,
ainda que não tenha ficado com uma cópia, como alega.
Ao
adquirir
um
bem durável,
por meio de
financiamento, como na hipótese, espera-se do consumidor que
questione o fornecedor a respeito de suas dúvidas, que verifique os
encargos incidentes, as taxas, etc.; que negocie as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
12
(entrada x taxa de juros x valor financiado), aderindo à proposta
que lhe for mais vantajosa dentre as diversas financeiras que atuam
no mercado.
A inclusão dessas verbas no montante financiado é
praxe nos contratos de financiamento de veículo e, não há nos
autos, elemento concreto a infirmar a anuência do autor
manifestada por meio da sua assinatura aposta no contrato litigioso.
Sendo assim, afasta-se a pretensão de recálculo e,
conseguinte,
restituição
de
valores
relativos
aos
juros
remuneratórios e a correção monetária incidentes tendo por base as
tarifas, imposto e seguro incluídos no montante financiado.
Outrossim, o pedido de danos morais funda-se no
“não atendimento às súplicas do autor por ver atendido seus pedidos pela
apólice do seguro prestamista, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais)”, fl. 16. E ainda, no apelo: “f) condenar a apelada em danos
morais in re ipsa, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela
humilhação imposta ao autor por ter que suplicar pela apresentação da
apólice do seguro prestamista, quando já se encontrava em desespero total
por estar desempregado, com fundamento no artigo 84, § 1o do Código de
Defesa do Consumidor;”, fl. 372.
O dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014).
Ensina a doutrina: “Na realidade, multifacetário o ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
13
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha
de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração
social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento
da privacidade, no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos
traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas
situações de constrangimento moral” (Yussef Said Cahali, Dano Moral,
Ed. RT, p. 20/21).
As realidades descritas não estão presentes no caso
concreto. Não há prova de sua ocorrência, tampouco fatos graves
que, por si só, presumam a sua existência (dano in re ipsa).
Ademais, o STJ consolidou orientação no sentido
de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização
por dano moral. Veja-se:
“[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não
configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas
capazes de ensejar o sofrimento psicológico (AgInt no REsp 1.735.857/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/11/2018, DJe de 13/11/2018). [...]” (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl
no AREsp 1216865/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019).
“[...] 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de
que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente
vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
14
injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais,
não acarreta, por si só, danos morais. [...]” (STJ, AgInt no REsp
1685692/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019).
Depois, “a indenização por dano moral não deve ser
deferida por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o
enriquecimento indevido nem a chamada 'indústria do dano moral'.”
(REsp
504.639/PB,
Rel.
Ministro
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/06/2003,
DJ
25/08/2003, p. 323).
A recusa na exibição já foi contornada com a
determinação de expedição de mandado de busca e apreensão e os
desdobramentos serão objeto da fase de cumprimento e/ou de ação
própria.
O pedido de danos morais atrelado ao art. 84, § 1o,
do CDC, ou seja, conversão da obrigação em perdas e danos com
recebimento do limite máximo da indenização securitária, também
não prospera. Primeiro porque há inovação, tal pedido não foi
formulado na inicial. Segundo, a norma guarda relação com dano
material e, por fim, a tutela específica (a exibição do documento)
não é impossível.
Com a vinda do documento, tal como determinado
na sentença, o autor poderá tomar as providências que entender
necessárias, em ação própria, inclusive com presunção de
veracidade, na persistência da recusa, a ser analisada pelo juízo
competente, ocasião em que poderá pleitear indenização pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1096035-74.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.194
15
danos que entende devidos. Até porque não há, aqui, prova da
negativa do seguro/da cobertura.
O pedido de reserva em relação aos honorários
sucumbenciais e contratuais diante da penhora no rosto dos autos
(fls. 301/303), resta prejudicado ante a improcedência dos pedidos
com expressão pecuniária. Não há, nesta ação, crédito em favor do
autor a ser penhorado.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em
17% sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, com as ressalvas do
art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator